Tribunal: TJDFT
Processo: 0022976-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL À SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RETENÇÃO DE TRIBUTO EXTINTO ANTES DE APRESENTADA PROPOSTA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRIGÉSIMO DIA DA APRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DA FAFTURA. APELO DA CAESB PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelação conterá as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabia à apelante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Recurso parcialmente conhecido.
2. No pagamento em atraso das parcelas do contrato é devida correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. A correção monetária não representa acréscimo, mas tão somente a recomposição do valor da moeda a fim de evitar enriquecimento ilícito do devedor em mora.
3. Quando se trata de ação em que se busca cumprimento de prestação vinculada à relação contratual, além das perdas e danos decorrentes de mora, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, do CC, e não o prazo trienal, do art. 206, §3o, inciso III e V. A correção monetária não é acessório e os juros previstos na norma se definem como os consensuais ou contratuais.
4. É indevida a retenção de tributo extinto antes de apresentada a proposta no processo licitatório. Porém, sua restituição deve ocorrer na forma simples, porque não estão presentes os pressupostos do art. 940, do Código Civil, tais como cobrança judicial e má-fé.
5. Nas obrigações a termo certo e recorrência mensal, devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine. Inteligência do art. 397, do Código Civil.
6. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CAESB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.